Tribunal: TJPA
Processo: 0812204-13.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812204-13.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SM COMUNICACOES LTDA

AGRAVADO: CANAL PUBLICIDADE LIMITADA, C.B. LEILOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA, CLARO S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SM Comunicações Ltda em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A embargante alegou omissões no julgamento anterior quanto à perda de objeto recursal, suspeição de desembargadora, e aplicação do art. 53, III, do CPC, buscando sanar supostos vícios e rediscutir o mérito da decisão de declínio de competência para o foro de São Paulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à perda de objeto da decisão recorrida; (ii) avaliar a alegação de suspeição da Desembargadora Gleide Pereira de Moura; (iii) analisar se o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 53, III, do CPC para a manutenção do feito na comarca de Belém.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A primeira questão, referente à perda de objeto, é rejeitada, pois o acórdão recorrido já tratou exaustivamente da revogação da decisão de primeira instância e da inexistência de perda de objeto.

Quanto à segunda questão, de suspeição, não houve a devida interposição do incidente de suspeição no momento processual correto, resultando na preclusão temporal da alegação.

A terceira alegação de omissão é infundada, pois o acórdão discutiu amplamente a inaplicabilidade do foro de Belém, considerando o art. 53, III, do CPC.

Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir questões de mérito já apreciadas, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão recorrida. 2. A alegação de suspeição deve ser formalizada no momento processual correto, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 53, III, "b"; CPC, art. 144, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

SM COMUNICAÇÕES LTDA
opôs embargos de declaração (ID nº. 20595921),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº
.
20346465

, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE MÉRITO – DIVERSAS CLÁUSULAS DE ELEIÇÃO DE FORO, COM ELEIÇÃO DE DOMICÍLIO DIVERSOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 46, §4º, DO CPC – FORO DE DOMICÍLIO DE QUALQUER DOS RÉUS – ESCOLHIDO O FORO DE DOMICÍLIO DA AGRAVADA CLARO S/A – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO DE DOMICÍLIO DA FILIAL DE BELÉM/PA – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELA FILIAL – CLARO S/A sequer tem contrato com a agravada – AGRAVADA INTEGRA polo passivo em razão de sua atuação como operadora de satélite, em substituição a “EMBRATEL STAR ONE” – PRECEDENTES DO TRIBUNAIS pela impossibilidade DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO – ENTENDIMENTO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU, COM DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, foro de domicílio das agravadas.

1. No presente feito, analisa-se a competência para o processamento e julgamento da demanda, considerando a existência de várias cláusulas de eleição de foro – há eleição de foro para as Comarcas de Marabá e Campo Grande/MS, em diferentes contratos.

2. Existindo diversos contratos com cláusulas de eleição de foro, é possível aplicar a regra do art. 46, §4º, CPC, com demanda no foro de domicílio de qualquer dos réus – e a agravante escolheu o domicílio da agravada CLARO S/A.

3. Neste ponto, verifica-se o acerto da decisão impugnada (ID nº.
73862825), quando reconhece que a filial ou sucursal da agravada CLARO S/A, situada em Belém/PA, nada tem a ver com a presente contenda.

4.
A CLARO S/A sequer tem contrato com a agravante. Está no polo passivo da demanda em razão de sua atuação como operadora de satélite, em substituição a EMBRATEL STAR ONE.

5. Logo, não há que se falar em escolha da Comarca de Belém/PA, eis que a filial local, da CLARO S/A, não tem qualquer relação com o objeto desta contenda, e não contraiu nenhuma obrigação com a agravada.

6. A simples exegese do art. 53, III, “b”, já denota que é elemento necessário, para ajuizamento no lugar da filial, que a obrigação tenha sido por ela contraída, o que não ocorreu no presente feito. Colacionou-se precedentes dos Tribunais (Por todos:
STJ - AgInt no REsp: 1975398 MA 2021/0373252-9, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

7. Acrescente-se que a Comarca de Belém/PA não é domicílio originário nem da requerente (domiciliada em Marabá/PA), nem de nenhuma das requeridas (todas com domicílio no Estado do São Paulo).

8. A título ilustrativo, suponha-se que o dono de uma empresa de manutenção, que presta serviços para a CLARO S/A de Belém, deseja ingressar em juízo contra a agravada. Neste caso, não deveria ser obrigado a ingressar no Estado de São Paulo. Ter-se-ia um óbice quase intransponível ao exercício ao seu direito de ação. Não é o caso dos autos.

9. Assim, caso se adotasse a tese da agravante, admitir-se-ia que a
SM COMUNICACOES LTDA escolhesse
a Comarca de Belém ou, de forma aleatória, a Comarca de qualquer outra filial da CLARO S/A, como, por exemplo, as filiais de Rio Branco/AC, Porto Alegre/RS ou Cuiabá/MT,
verbi gratia
– todas, da mesma forma que Belém, sem qualquer relação com a contenda em epígrafe. É imperativo reconhecer a impossibilidade.

10. Os Tribunais Pátrios têm repelido a escolha aleatória de foro para o ajuizamento da ação, em violação ao postulado do Juiz Natural e ao acesso à justiça, por mera conveniência do proponente, sem qualquer relação com a contenda discutida.

11. Enfim, entende-se que andou bem o Juízo de 1º Grau, ao determinar a remessa do feito ao Estado de São Paulo, domicílio das agravadas. Caso entendesse em sentido contrário, este Tribunal estaria violando os postulados do Juiz Natural e do acesso à justiça, e respaldando a subversão de regras cogentes, por mera conveniência do proponente.

12. Recurso
conhecido
e
não provido
, para manter decisão de ID nº. 73862825, com o declínio de competência ao Estado de São Paulo, para processamento”.

Alega a embargante que

há três omissões no julgado impugnado: a) no entender da embargante,
o D. Juízo de Primeira Instância revogou a Decisão Interlocutória de ID nº. 99512625, acarretando a perda do objeto da impugnação recursal; b) não há menção sobre a alegação de suspeição da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, realizada em sede de sustentação oral. Alegou-se, também, impedimento com esteio no art. 144, II, do CPC, uma vez que, também no entender da agravante, a Desembargadora Gleide Pereira de Moura não poderia proferir Decisões Monocráticas nos Autos do Agravo de Instrumento e, posteriormente, julgá-lo como integrante da 2ª Turma de Direito Privado; c) reiterou-se o argumento de que o art. 53, inciso III, do CPC respalda o pleito da agravante de manter o processamento do feito na comarca de Belém.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
20808692), o CANAL PUBLICIDADE LTDA
alegou que a agravante nunca se manifestou nos autos pela perda de objeto, tendo a questão sido trazida pela primeira vez em embargos de declaração. Alegou-se, no entanto, que
o V. acórdão embargado analisou sim e afastou expressamente a ocorrência de perda do objeto recursal ao afirmar que a própria decisão de primeiro grau foi tornada sem efeito pelo MM. Juízo a quo após constatar a sua ilegalidade, tendo sido determinada a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso.

Alegou-se, também, que não houve omissão quanto à suspeição, já que esta foi analisada em decisão de ID nº.
20313996
.

Alegou-se, também, que é a primeira vez (por meio da inadequada via dos embargos de declaração) que a SM COMUNICAÇÕES afirma existir suspeição da Exma. Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA sob o fundamento de ela já ter proferido decisões concedendo e revogando pedido de tutela provisória.

Por fim, reiterou que a fundamentação da decisão não é omissa.

A
CLARO S/A também apresentou contrarrazões, alegando ausência de omissão e manutenção do Acórdão impugnado.

Em petição de ID nº.
22221650, requereu o “chamamento do feito à ordem’, para que seja reconhecida a nulidade do julgamento do agravo de instrumento, em razão da participação da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que a agravante alega ser suspeita para atuar no presente feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Em sede preliminar, faz-se mister ressaltar que, em decisão de ID nº.
20313996
, este signatário, atendendo aos ditames do art. 6º do CPC (princípio da cooperação), indicou a parte o momento correto para alegar formalmente o incidente de suspeição dos julgadores, qual seja: na sessão de julgamento, com pedido de registro na ata.

Eis o ponto fulcral: o art. 224, §3º, do RITJPA, determina o incidente seja interposto até o início da sessão de julgamento, com apresentação das razões e requerimento de juntada de provas. Ato contínuo, o incidente deveria seguir em apartado, observando o rito do art. 227 e ss. do RITJPA.

Todavia, não houve observância das formalidades exigidas pelo Regimento Interno – a agravante sequer anunciou interposição do incidente, resumindo-se que a alegar suspeição dos julgadores. Deve-se atentar que “alegar a suspeição em julgamento” e “interpor um incidente de suspeição” não são a mesma coisa, já que este último tem rito próprio, delimitado no RITJPA.

Apesar da desídia na sessão de julgamento, a parte poderia ter sanado a irregularidade, interpondo o incidente no prazo de 15 (quinze) dias, com esteio no art. 146 do CPC.

Não obstante, o interessado novamente quedou inerte, limitando-se a apresentar outro argumento pela suspeição em sede de embargos, quando esta Turma sequer é competente para julgar incidente de suspeição interposto contra Desembargador.

Portanto, quanto à alegação de suspeição dos demais julgadores do Acórdão impugnado, forçoso reconhecer a ausência de regularidade formal na interposição, que, por conseguinte, gerou preclusão temporal.

Enfim, ante os argumentos expostos, inviável o conhecimento de novo argumento de suspeição apresentado pela parte – além, por óbvio, do óbice da ausência de omissão.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs sobre todos os pontos impugnados
, em seu voto vencedor.

Quanto a denominada “primeira omissão”, houve uma exposição exaustiva sobre a ausência de perda de objeto do referido agravo, quando se relatou que “
o Juízo de 1º Grau chamou o feito à ordem,
tornando sem efeito “a decisão de ID. 99512625
, e, por consequência lógica, todos os atos posteriores, inclusive, a sentença de ID nº. 110181579” (grifos nossos).

Ademais, com razão o embargado no sentido de que
é inviável inovação recursal em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacificado no STJ
, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ).
Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração.

3. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.

1. O acórdão embargado assentou: a) constitui vedada inovação recursal a pretensão de ver discutida em Embargos de Declaração, na origem, matéria que não foi objeto de recurso (Apelação ou Agravo de Instrumento) em relação à decisão de primeira instância. Portanto, incabível a alegação de violação do art. 1.022 do CPC; e b) a alegada prescrição somente foi aduzida no Recurso Especial, posterior à Apelação, constituindo inovação recursal, o que, por consequência, torna patente a ausência do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 211/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.

3. O Recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 4. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados (STJ EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2017406 – MT. Rel. Min. Herman Benjamin. Julgado em 19/09/2022) (grifos nossos).

No que tange a denominada “terceira omissão”, trata-se do cerne do julgamento e ponto mais discutido no presente feito. Assim, inviável entender que houve omissão.

Os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

A
via utilizada é inadequada
para discutir o acerto ou desacerto da decisão, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida
, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (grifos nossos).

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela agravante.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024